Tribunal: TJBA
Processo: 8045733-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045733-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VANESA ESPIRITO SANTO DE JESUS Advogado(s): LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO, RODRIGO DE ANDRADE VASCONCELOS (DEFENSOR DATIVO) AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA Advogado(s):ANDRE LUIS MELO SIMOES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IDENTIFICAÇÃO DE LOCAL DE SEPULTAMENTO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais nº 8000699-68.2021.8.05.0076, ajuizada em face do Município de Cardeal da Silva. A decisão agravada reconheceu o cumprimento insatisfatório da obrigação de fazer consistente na identificação oficial do local de sepultamento da mãe da agravante, mas deixou de aplicar ou majorar a multa cominatória fixada na sentença. A agravante sustenta a incidência automática da multa e requer sua aplicação retroativa, bem como a majoração do valor da penalidade em caso de novo descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação imediata da multa cominatória diante do cumprimento insatisfatório da obrigação de fazer; e (ii) estabelecer se é possível a majoração da multa já fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo de origem não revogou nem deixou de aplicar a multa cominatória, mas entendeu que, diante do cumprimento parcial e das tentativas documentadas de identificação do local de sepultamento, caberia realizar diligência complementar antes de impor sanção coercitiva adicional. 4. A multa coercitiva de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00, conforme decisão anterior (ID 447721776), continua válida e vigente, não havendo revogação ou desconsideração da medida. 5. A decisão agravada adotou providências instrutórias como intimação do prefeito para apresentação de documentos oficiais do cemitério e diligência no local, com o objetivo de exaurir medidas razoáveis para o cumprimento integral da obrigação de fazer, o que afasta, por ora, a necessidade de aplicação retroativa ou majoração da multa. 6. O cumprimento insatisfatório da obrigação, sem prova inequívoca de descumprimento total, justifica a prudência do juízo em aguardar as diligências determinadas, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da execução. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, § 1º; 139, IV; 537, § 1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8045733-61.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante VANESA ESPIRITO SANTO DE JESUS e como agravado MUNICÍPIO DE CARDEAL DA SILVA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239